Tribunal: TJPA
Processo: 0820052-24.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820052-24.2024.8.14.0051

APELANTE: GEOVANE BAIA BACELAR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio apto a caracterizar pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de novo requerimento administrativo inviabiliza o prosseguimento de ação de conversão de benefício previdenciário, por ausência de interesse de agir;

(ii) o princípio da fungibilidade previdenciária autoriza a conversão automática de auxílio-doença em auxílio-acidente sem prévia análise administrativa;
(iii) a cessação do benefício anteriormente concedido configura negativa tácita suficiente a justificar o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada na ausência de requerimento administrativo específico para o benefício pleiteado, o que inviabiliza o conhecimento judicial da pretensão.
4.O princípio da fungibilidade previdenciária não dispensa a demonstração técnica da existência de sequela permanente, tampouco afasta a necessidade de requerimento administrativo prévio.
5. A jurisprudência majoritária do STJ e deste Tribunal reconhece que o interesse de agir em demandas previdenciárias depende da existência de pretensão resistida, o que exige requerimento e análise administrativa prévia.
6. Inexistindo elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, deve ser mantida a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É necessária a prévia formulação de requerimento administrativo específico para a configuração da pretensão resistida e consequente interesse de agir em ações de conversão de benefício previdenciário.
2. O princípio da fungibilidade previdenciária não autoriza a concessão judicial automática de benefício diverso sem prévia instrução técnica e administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, VI; 1.021; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0004062-48.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 03.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.602.075/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.04.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Geovane Baia Bacelar
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo apto a caracterizar pretensão resistida
.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a exigência de novo requerimento administrativo não se aplica ao caso, à luz do
Tema 350 do STF
, pois se trata de
revisão/conversão de benefício já concedido (auxílio-doença acidentário cessado em 01/04/2024)
,

Aduz, ainda que, o INSS teria incorrido em negativa tácita ao cessar o benefício sem converter para auxílio-acidente, o que configuraria pretensão resistida e interesse de agir, seria aplicável o
princípio da fungibilidade previdenciária
, impondo ao INSS o dever de conceder o benefício mais vantajoso quando presentes seus requisitos a manutenção da decisão monocrática, geraria insegurança jurídica e requer a concessão de
efeito suspensivo
.

Por fim, no mérito, a reforma do decisum para determinar o prosseguimento do feito com instrução probatória.

Certifico que não foram ofertadas Contrarrazões no Id. 29776769.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de prévio requerimento administrativo para apreciação de matéria fática ainda não submetida ao INSS.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
reproduz os argumentos deduzidos anteriormente na Apelação
, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Nesse sentido,
firmado pelo âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL . AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, bem como da ausência de assinatura na peça inaugural . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da inicial, está em conformidade com o art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, e, se é possível a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito para afastar a extinção do processo diante da inobservância de requisitos formais essenciais . III. RAZÕES DE DECIDIR III. 1- Constatado nos autos que a parte autora, regularmente intimada, permaneceu inerte quanto à determinação de emenda da petição inicial, deixando de sanar vícios formais essenciais — especialmente a ausência de assinatura da inicial— impõe-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, I, c/c art . 321, parágrafo único, do CPC. III. 2- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de regularização da representação processual e a petição inicial apócrifa não podem ser mitigadas pelo princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia da decisão de mérito, quando não supridos os vícios no prazo assinalado. III . 3- Correta, portanto, a decisão agravada ao manter a extinção do feito, restando inviável a reconsideração ou reforma pleiteada. IV. DISPOSITIVO: Agravo Interno CONHECIDO e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040624820168140005 27580107, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

O agravante invoca o princípio da fungibilidade previdenciária para sustentar que o INSS deveria ter convertido o auxílio-doença em auxílio-acidente de ofício, contudo a fungibilidade
não dispensa a comprovação técnica dos requisitos legais do benefício substitutivo
, especialmente quando há dúvida sobre a existência de sequela permanente.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA . LITISPENDÊNCIA. BENEFÍCIO DISTINTO. NOVA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Manutenção de Benefício Previdenciário, com pedido de conversão de auxílio-doença comum em acidentário, cumulada com aposentadoria por incapacidade permanente, por suposta litispendência com processo anterior de mesmo autor contra o INSS. O juízo singular entendeu configurada a tríplice identidade entre as ações e aplicou o art . 485, V, do CPC, extinguindo o feito. O autor, por sua vez, sustenta tratar-se de benefício diverso e baseado em nova incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda previdenciária anterior, a justificar a extinção do feito por litispendência, ou se a nova concessão administrativa e os elementos supervenientes autorizam o regular prosseguimento do feito .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§

1º a 3º, do CPC. Embora as ações envolvam o mesmo autor e pleito semelhante (conversão de auxílio-doença comum em acidentário), a causa de pedir na presente ação é distinta, pois fundamenta-se em benefício diverso (NB 31/643 .372.972-3), concedido administrativamente em 2023, com base em incapacidade laboral superveniente. Os documentos médicos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida em 29/06/2023 por decisão judicial, constituem fatos novos não apreciados na demanda anterior, caracterizando causa de pedir diversa. Em ações previdenciárias que tratam de benefícios por incapacidade, a modificação do quadro clínico do segurado autoriza nova postulação, não incidindo litispendência ou coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada no TRF-3 e no STJ, sob a cláusula rebus sic stantibus . A eventual repetição de documentos médicos não afasta a necessidade de instrução probatória específica e atualizada sobre nova situação de saúde do segurado. O princípio da fungibilidade dos benefícios não pode ser invocado para suprimir a apreciação de mérito em demanda fundada em incapacidade e benefício distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de novo benefício previdenciário fundado em incapacidade distinta e superveniente descaracteriza a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência. Nas ações que tratam de benefícios por incapacidade, a alteração do estado de saúde do segurado autoriza o ajuizamento de nova demanda, independentemente de ação anterior sobre benefício similar. A emissão de novo laudo médico ou CAT, mesmo que por decisão judicial, constitui causa de pedir autônoma que impede a extinção do feito por litispendência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; CPC, art. 435; Lei nº 8.213/1991, art. 101. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI: 5004472-02.2022.4.03 .0000, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j . 02.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070891720248140040 29311391, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026